Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-46.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001954-46.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRTES GOMES DA SILVA - CPF: 458.465.531-68 (EMBARGANTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MIRTES GOMES DA SILVA - CPF: 458.465.531-68 (EMBARGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REJEITADA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO - VICIOS NÃO VERIFICADOS - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001954-46.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO: MIRTES GOMES DA SILVA

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora e negou provimento ao recurso da requerida ora embargada e foi assim ementado:

APELAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REJEITADA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar a provas necessárias à instrução do feito.

Há que ser considerada abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento para tratamento antineoplásico.

A recusa de cobertura pelo plano de saúde em fornecer medicação prescrita para tratamento antineoplásico, mormente quando agrava a já fragilizada situação psicológica e física do paciente oncológico, gera indenização por danos morais.

Embargos (Id. 190738164): alega, em síntese, que o acórdão é omissão ao argumento de que não enfrentou a tese defensiva quanto a ausência de cumprimento das normas técnicas reguladas pela ANS acerca do medicamento. Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem resposta (certidão – Id. 192395159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os declaratórios buscam, em síntese, a reforma do acórdão ao argumento apresenta omissão ao deixar de analisar a tese defensiva.

Pois bem.
Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

O acórdão consignou que o tratamento prescrito pelo médico era urgente e essencial a vida da paciente, ora embargante. Consignou, ainda, que a presença ou não da cobertura no Rol de procedimentos do CONSU ou Resoluções e Diretrizes da ANS seriam indiferentes dada a gravidade e urgência.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria (Id. 189469160):

“(...)

A apelante UNIMED alega que o fornecimento do medicamento, embora previsto contratualmente e elencado no rol da ANS, não é recomendado para a patologia que acomete a parte autora.

No entanto, no presente caso, restou demonstrado que o tratamento prescrito pelo médico (Id. 17910300 e seguintes) era essencial e urgente a vida da paciente, de modo que, a presença ou não desta cobertura Rol de Procedimentos do CONSU e de Resoluções e Diretrizes da ANS seria indiferente ao caso.

Ademais, não podem os planos de saúde, se prevista a cobertura contratual da enfermidade, restringir ou limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos necessários, máxime se há indicação médica.

Deste modo, a recusa do tratamento, na forma prescrita pelo médico, há que ser considerada abusiva, porquanto não se verifica a exclusão da enfermidade que acomete o agravado no contrato e, portanto, não cabe a operadora de plano de saúde definir a quais tratamentos o paciente deve, ou não, ser submetido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de custeio de medicamento oncológico (Imatinibe) e indenização por danos morais – Sentença de procedência da demanda – Insurgência da operadora de saúde – Rejeição – Beneficiária diagnosticada com sarcoma sinovial com recidiva locorregional e metástase pulmonar – Prescrição médica – Negativa da ré sob o argumento de que caracterizado tratamento experimental (uso off-label) – Abusividade da negativa – Cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral que é exigência mínima obrigatória para os planos de saúde – Inteligência do artigo 12, I, "c", da Lei no 9.656/98 – Súmulas no 95 e 102 deste TJSP – Doença com cobertura contratual – Direito ao custeio do medicamento indicado reconhecido – Precedentes deste TJSP – Condenação da ré a indenizar a autora pelos danos morais mantida – Risco de agravamento do quadro clínico da paciente – Quantum fixado (R$ 10.000,00) mantido – Valor, inclusive, inferior ao que se tem arbitrado em casos análogos por esta Corte – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1001166-50.2020.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 11/08/2022)

Portanto, há que ser considerada abusiva a recusa da apelante UNIMED, mormente por se tratar de medicamento para tratamento antineoplásico, independentemente da correspondência prevista nas Diretrizes de Utilização que indica o medicamento para outros tipos de tumores.

Correta, portanto, a sentença na parte em que determinou que a operadora requerida, ora apelante, custeie o medicamento recomendado a parte autora.

(...)”

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Por ocasião do julgamento dos declaratórios
retifica-se a ementa
para fazer constar o resultado do recurso da parte requerida, porquanto incompleta sem que se altere o julgamento.

APELAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REJEITADA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO
.

Como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar a provas necessárias à instrução do feito.

Há que ser considerada abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento para tratamento antineoplásico.

A recusa de cobertura pelo plano de saúde em fornecer medicação prescrita para tratamento antineoplásico, mormente quando agrava a já fragilizada situação psicológica e física do paciente oncológico, gera indenização por danos morais.

Com essas considerações, não se constatam os vícios arguidos.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023